Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716343-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: BAR LANCHONETE E MERCEARIA DO TRADICIONAL LTDA - ME, DANILO DA SILVA PASSOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Meridiano-Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos-Não Padronizado contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia-DF, na Execução n° 0003695-38.2010.8.07.0002, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, nos seguintes termos: “INDEFIRO a reiteração de pesquisas já realizadas, já que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição. Diga quanto ao prosseguimento do feito em 15 dias.” Relata o Agravante que a utilização dos sistemas de localização de bens pertencentes à parte devedora atende ao princípio da colaboração. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Considera essencial a diligência, pois transcorreu lapso temporal significativo desde o pedido de consulta de bens pelos sistemas informativos. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar pesquisas pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, com intuito de localizar bens de propriedade da parte Agravada para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 46241939). Decido. A controvérsia consiste na possibilidade, ou não, de serem pesquisados bens da parte devedora pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, os sistemas eletrônicos em comento foram acessados pelo juízo singular há quase dois anos. Assim, tendo em vista que as buscas extrajudiciais realizadas pelo credor não foram exitosas, considero razoável novas diligências de busca de bens da parte devedora pelos referidos sistemas. As pesquisas são necessárias, pois é permitido ao credor empregar todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para satisfazer o crédito. Lado outro, o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6o o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25.3.2021, publicado no PJe: 7.4.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora